Tribunal: TJMT
Processo: 1014822-54.2024.8.11.0001
Relator(a): EDSON DIAS REIS
Órgão julgador: EDSON DIAS REIS
Órgão colegiado: Segunda Turma Recursal
Data de julgamento: 2025-06-09
Data de publicação: 2025-06-13

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

SEGUNDA TURMA RECURSAL

Número Único
:

1014822-54.2024.8.11.0001
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
EDSON DIAS REIS

Turma Julgadora:

[DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, DES(A). SUZANA GUIMARAES RIBEIRO]

Parte(s):

[JOSELITO ALEXANDRE - CPF: 933.243.081-00 (RECORRIDO), FRANCISCO DE ASSIS RAMALHO ARAUJO - CPF: 099.471.751-20 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (RECORRENTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a SEGUNDA TURMA RECURSAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

JOAO ALBERTO MENNA BARRETO DUARTE, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO - EMBARGOS À EXECUÇÃO - DESCONTOS INDEVIDOS EM CONTA BANCÁRIA - TARIFAS BANCÁRIAS - CONTA DESTINADA AO RECEBIMENTO DE BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO - PRESCRIÇÃO QUINQUENAL - ART. 27 DO CDC - APLICABILIDADE - LIMITAÇÃO DOS VALORES DEVIDOS - RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1. Em se tratando de pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos de tarifas bancárias em conta corrente, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor.

2. Tratando-se de relação de consumo em que se discute falha na prestação de serviço bancário, o marco inicial do prazo prescricional para ajuizamento de ação de repetição de indébito é a data de cada desconto indevido.

3. Tendo a ação sido distribuída em 01/03/2024, devem ser considerados prescritos os descontos realizados anteriormente a 01/03/2019.

4. Recurso conhecido e provido para acolher parcialmente os embargos à execução e reconhecer o excesso na execução, limitando-se os valores devidos ao período não prescrito.

R E L A T Ó R I O

Dispensado o relatório em face ao disposto no art. nº 46 da Lei nº 9.099 de 26 de setembro de 1995.

V O T O R E L A T O R

Colendos Pares;

Trata-se de Recurso Inominado interposto por BANCO BRADESCO S/A contra sentença proferida pelo Juízo do Núcleo de Justiça Digital dos Juizados Especiais que julgou improcedentes os embargos à execução opostos pelo recorrente contra JOSELITO ALEXANDRE.

Na origem, o recorrido ajuizou ação indenizatória contra o banco recorrente, alegando descontos indevidos de tarifas bancárias em sua conta corrente destinada exclusivamente ao recebimento de benefício previdenciário. A Turma Recursal julgou parcialmente procedente o recurso do autor, condenando o banco ao pagamento de danos materiais no valor de R$ 6.803,30 (seis mil, oitocentos e três reais e trinta centavos), já em dobro, além de danos morais no valor de R$ 3.000,00 (três mil reais).

Na fase de cumprimento de sentença, o recorrido apresentou planilha de cálculos incluindo descontos realizados desde 26/10/2015. O banco recorrente opôs embargos à execução, alegando excesso na execução, sob o argumento de que os descontos anteriores a 01/03/2019 estariam prescritos, considerando o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC, tendo em vista que a ação foi distribuída em 01/03/2024.

A sentença embargada julgou improcedentes os embargos à execução, aplicando o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, sob o fundamento de que, de acordo com o Superior Tribunal de Justiça, ante a ausência de disposição específica, incide a regra geral relativa à prescrição.

Inconformado com a decisão, o banco recorrente interpôs o presente recurso inominado, alegando, em síntese, que: (i) há erro nos cálculos do recorrido, que não considerou a prescrição quinquenal; (ii) sendo a ação ajuizada em 01/03/2024, as parcelas anteriores a 01/03/2019 seriam indevidas por estarem prescritas; (iii) quando a reclamação se refere a fato do serviço ou produto, aplica-se o prazo quinquenal estampado no art. 27 do CDC; (iv) há excesso de execução no valor de R$ 5.719,88 (cinco mil, setecentos e dezenove reais e oitenta e oito centavos).

Em contrarrazões, o recorrido defende a aplicação do prazo decenal, argumentando que, de acordo com a jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça, o termo inicial do prazo prescricional da pretensão de repetição de indébito relativo a desconto em benefício previdenciário é a data do último desconto indevido, que ocorreu em 15/01/2024.

O recurso inominado é tempestivo e preenche os demais requisitos de admissibilidade, razão pela qual merece conhecimento.

A controvérsia central do presente recurso circunscreve-se à definição do prazo prescricional aplicável à pretensão de repetição de indébito decorrente de descontos indevidos de tarifas bancárias em conta corrente destinada ao recebimento de benefício previdenciário, bem como ao marco inicial desse prazo.

Inicialmente, cabe analisar a natureza jurídica da relação estabelecida entre as partes. Trata-se, inequivocamente, de relação de consumo, nos termos do art. 3º, § 2º, do CDC, uma vez que o banco recorrente se enquadra no conceito de fornecedor de serviços financeiros, e o recorrido, na condição de destinatário final, no conceito de consumidor.

Estabelecida a natureza consumerista da relação, é necessário verificar o prazo prescricional aplicável. Nesse ponto, a sentença embargada aplicou o prazo prescricional decenal previsto no art. 205 do Código Civil, orientando-se por julgados que tratam da repetição de indébito de tarifas de água, esgoto e telefonia.

Entretanto, o entendimento adotado pelo juízo a quo não merece prevalecer, uma vez que a hipótese dos autos se amolda perfeitamente ao previsto no art. 27 do Código de Defesa do Consumidor, que estabelece prazo prescricional quinquenal para a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço.

O caso dos autos versa sobre descontos indevidos de tarifas bancárias em conta corrente, caracterizando falha na prestação do serviço bancário, situação que, por sua natureza, atrai a incidência do disposto no art. 27 do CDC, que assim dispõe:

"Art. 27. Prescreve em cinco anos a pretensão à reparação pelos danos causados por fato do produto ou do serviço prevista na Seção II deste Capítulo, iniciando-se a contagem do prazo a partir do conhecimento do dano e de sua autoria."

A pretensão do recorrido refere-se à reparação de danos decorrentes de fato do serviço bancário, o que se enquadra perfeitamente na hipótese prevista no artigo transcrito.

Cabe destacar que a diferenciação entre vício e fato do produto ou serviço é relevante para a definição do prazo prescricional aplicável. O vício está relacionado à inadequação do produto ou serviço, enquanto o fato se refere a um defeito que causa dano ao consumidor. No caso em análise, os descontos indevidos realizados pelo banco recorrente caracterizam defeito na prestação do serviço que causou danos ao recorrido, configurando típico fato do serviço.

Assim, tratando-se de pretensão de reparação por danos causados por fato do serviço bancário, aplica-se o prazo prescricional quinquenal previsto no art. 27 do CDC.

Nesse sentido, a TRMT já se pronunciou:

RECURSO INOMINADO. INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO C/C DANOS MORAIS. CESTA DE SERVIÇOS. CONTRATAÇÃO NÃO RECONHECIDA. DOCUMENTOS COMPROBATÓRIOS INSUFICIENTES. FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO. RESTITUIÇÃO DEVIDA. FIXAÇÃO DO DANO MATERIAL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Prescrição. Rejeição. Aplica-se, no caso, o prazo prescricional quinquenal do artigo 27 do CDC e não o prazo prescricional trienal do artigo 206, § 3º, V, do CC, sendo a ação proposta dentro do prazo cabível.

2. Ônus da prova. Não satisfação. A parte recorrida não se desincumbiu do ônus probatório, pois a prova de contratação trazida aos autos diz respeito a outro pacote de serviço e não aquele que estava sendo descontado em conta corrente da consumidora.

3. Fragilização da prova juntada pela recorrente. A fragilização dos elementos probatórios e a ausência de elementos robustos aptos a comprovar as alegações da parte recorrente resultam na responsabilização pelos danos causados.

4. Fixação do valor de dano material. No caso, a sentença não delimitou os valores a serem pagos a título de dano material, razão pela qual houve a fixação em grau recursal.

5. Provimento parcial. Recurso conhecido e parcialmente provido para tão somente delimitar o valor a ser pago a título de danos materiais.

(N.U 1011822-02.2022.8.11.0006, TURMA RECURSAL CÍVEL, ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, Segunda Turma Recursal, Julgado em 02/05/2024, Publicado no DJE 03/05/2024)

Quanto ao termo inicial do prazo prescricional, considero que, em se tratando de descontos indevidos em conta corrente, o prazo prescricional começa a fluir a partir da data de cada desconto, momento em que o consumidor pode tomar conhecimento do dano sofrido.

Considerando que a ação foi ajuizada em 01/03/2024, entendo que estão prescritas as pretensões referentes aos descontos realizados antes de 01/03/2019.

No caso, o recorrido incluiu em seus cálculos descontos realizados desde 26/10/2015, o que não se mostra correto diante do reconhecimento da prescrição quinquenal. Portanto, assiste razão ao recorrente quando alega excesso na execução.

Conforme demonstrado pelo recorrente em seus embargos à execução, considerando apenas os descontos realizados a partir de 01/03/2019 (período não prescrito), o valor devido a título de dano material seria de R$ 7.730,46 (sete mil, setecentos e trinta reais e quarenta e seis centavos), já considerando a dobra legal, e não R$ 13.450,34 (treze mil, quatrocentos e cinquenta reais e trinta e quatro centavos), como calculado pelo recorrido, havendo um excesso de R$ 5.719,88 (cinco mil, setecentos e dezenove reais e oitenta e oito centavos).

Quanto ao valor dos danos morais, fixado em R$ 3.000,00 (três mil reais) pela Turma Recursal, não há divergência entre as partes, devendo ser mantido.

Assim, o valor total devido pelo recorrente ao recorrido é de R$ 10.969,20 (dez mil, novecentos e sessenta e nove reais e vinte centavos), correspondente à soma dos danos materiais (R$ 7.730,46) e dos danos morais corrigidos (R$ 3.238,74), conforme cálculo apresentado pelo recorrente.

Por fim, considerando que o recorrente efetuou o depósito judicial do valor que entende devido, conforme mencionado na sentença embargada (Id 174702587), deve ser determinada a liberação desse valor em favor do recorrido, com a consequente extinção da execução quanto a este montante.

DISPOSITIVO

Ante o exposto, CONHEÇO do recurso inominado interposto por BANCO BRADESCO S/A e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para reformar a sentença recorrida e julgar parcialmente procedentes os embargos à execução, reconhecendo a prescrição quinquenal dos descontos realizados antes de 01/03/2019, e, por consequência, o excesso de execução no valor de R$ 5.719,88 (cinco mil, setecentos e dezenove reais e oitenta e oito centavos).

Determino que seja liberado em favor do recorrido JOSELITO ALEXANDRE o valor depositado pelo recorrente, conforme Id 174702587, declarando extinta a execução quanto a este montante, nos termos do art. 924, II, do CPC.

Sem custas e honorários advocatícios, nos termos do art. 55 da Lei nº 9.099/95.

É como voto.

Edson Dias Reis

Juiz de Direito – Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 09/06/2025